Tribunal: TJBA
Processo: 8172231-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172231-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE BOMFIM DA SILVA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY

APELADO: BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DIAZ NORMAN GRAMATICO

E
MENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Locação de embarcação. Atraso no pagamento de aluguéis. Reconhecimento da procedência do pedido quanto aos aluguéis vencidos. Pedido de indenização por danos morais. Mero inadimplemento contratual. Ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial. Revelia. Presunção relativa. O pedido de reconhecimento da revelia e de inversão do ônus da prova quanto aos aluguéis vencidos carece de interesse recursal na modalidade utilidade, na medida em que a apelada voluntariamente depositou a integralidade dos valores devidos, tendo a sentença homologado o reconhecimento da procedência do pedido neste ponto, de modo que eventual provimento em nada alteraria a situação fática dos recorrentes
com relação a este pleito
.
Especificamente q
uanto ao pedido de inversão do ônus probatório, a própria petição inicial o formulou apenas em relação às obrigações contratuais de pagamento dos aluguéis, já integralmente satisfeitas, exaurindo-se a sua utilidade nos autos. Ainda que se cogitasse de inversão do ônus probatório quanto à tese da ocorrência dos danos morais, é de se ver que a única questão ainda pendente de verificação – qual seja, se o inadimplemento contratual possuiu especificidade o suficiente a afetar direitos da personalidade – não pode ser deixada a cargo da recorrida, sob
pena
de condená-la a produzir prova impossível. Isso porque os apelantes afirmam que os danos morais teriam sido ocasionados pelo fato de a embarcação constituir importante instrumento para a obtenção dos rendimentos familiares, alegação que não só a apelada não tem meios para desconstituir, mas também que os recorrentes possuem muito melhores condições para demonstrar. No que se refere aos danos morais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples descumprimento contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais, exigindo-se a efetiva demonstração de que da conduta resultou abalo que transcende as contrariedades ordinárias da vida. Os apelantes alegam que a embarcação locada seria vital para a obtenção dos seus meios de subsistência, porém nenhuma dessas alegações foi acompanhada de prova, sendo relevante registrar que os próprios recorrentes requereram o julgamento antecipado do mérito, deixando de apresentar comprovação dos fatos afirmados. Ainda que reconhecida a revelia, a presunção de veracidade dela decorrente é relativa, não produzindo efeitos quando as alegações de fato formuladas pelo autor carecem de lastro probatório mínimo, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
Precedentes.
Por fim, quanto ao pedido de inclusão de correção monetária e juros ao valor dos aluguéis, os próprios apelantes declararam na petição inicial que o montante requerido já incluía juros, multa contratual e correção monetária, inexistindo,
portanto,
valor adicional a ser acrescido. Negado provimento ao recurso
de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8172231-39.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
JORGE BOMFIM DA SILVA SANTIAGO
e
EDINALDO BOMFIM MONTEIRO DA SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação d
e

JORGE BOMFIM DA SILVA SANTIAGO
e
EDINALDO BOMFIM MONTEIRO DA SILVA
.